Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-70.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005301-70.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DALLAGNOL - CPF: 114.558.371-72 (APELANTE), VITOR ALBERTO BENIN - CPF: 069.196.579-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DALLAGNOL - CPF: 114.558.371-72 (APELADO), VITOR ALBERTO BENIN - CPF: 069.196.579-02 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –- CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO – CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por Paulo Cezar Dallagnol em face da r. Sentença que julgou procedentes os presentes Embargos à Execução fiscal e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 8%, tendo em vista a propositura da Ação de Execução Fiscal nº. 1005957-95.2019.8.11.0040, movida pelo Fazenda Pública do MUNICÍPIO DE SORRISO-MT.

Nas razões recursais, o embargante sustenta que
se trata de recurso que pretende a majoração de honorários, argumenta que o valor da causa, sobre o qual devem ser calculadas as custas recursais, corresponde ao proveito econômico da demanda.

Alega que o trabalho desenvolvido pelo patrono do Embargante é digno de ser majorado, tendo em vista a complexidade, a importância, o detalhamento, as fontes doutrinárias, jurisprudenciais, bem como a união de detalhes e sequência lógica ventilada nos Embargos.

Pugna pela condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da Execução, nos termos do artigo 85 do CPC, combinada com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e com o Tema 587 de Temas Repetitivos do C. Superior Tribunal de Justiça.

Requer seja dado provimento ao presente recurso e, em observância ao Tema Repetitivo 587 do C. Superior Tribunal de Justiça, seja fixada verba honorária sucumbencial, de forma relativamente autônoma nos autos de execução fiscal, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença;

Não sendo o entendimento deste E. Tribunal de Justiça pela fixação de verba honorária nos autos da Execução, requer subsidiariamente , seja majorada a verba honorária sucumbencial para o percentual legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, corrigido desde o ajuizamento da ação, mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação da sentença nos autos dos Embargos a Execução, atendendo os critério do artigo 85 do CPC. d) A Condenação da apelada ao pagamento de custas es despesas processuais de primeiro grau e) Requer ainda, a condenação da apelada ao pagamento de custas e despesas processuais recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal (id
114696451)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT propôs
Ação de Execução fiscal nº 1000683-19.2020.8.11.0040 em face do Embargante, para o fim de que houvesse o pagamento do valor de R$ 41.888,64 (quarenta e um mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), representado pela CDA nº. 2578/2019.

O embargado, Município de Sorriso-MT, citado para os termos da presente ação de embargos à execução fiscal, apresentou resposta no Id. 63646474 e reconheceu expressamente o pedido formulado pelo embargante, ao afirmar que houve o cancelamento da CDA que embasou a execução em apenso.

Em data de 27/09/2021, o Magistrado
a quo
, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, julgou procedente a pretensão exposta na peça basilar, e extinguiu o feito com resolução do mérito. Condenou o embargado ao pagamento de honorários de sucumbência no valor equivalente a 8% (oito por cento) do valor da causa. Sem custas.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe majoração dos honorários advocatícios no caso concreto.

Pois Bem.

Postula o apelante pela a majoração do valor dos honorários advocatícios em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução e pôs fim à execução, e condenou ao pagamento de honorários advocatícios, que estabeleceu em 8% sobre o valor da causa.

Observa-se, assim, que o valor arbitrado, qual seja, 8% sobre o valor da causa – não compreende o mínimo legal de 10%.

Assim, deve a sentença ser retificada para a majoração de honorários em favor do apelante.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para majorar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022